Tribunal: TJMT
Processo: 1046226-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046226-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), D. M. M. - CPF: 096.983.781-03 (APELANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), IZABELE MONFORTE - CPF: 731.110.231-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZABELE MONFORTE - CPF: 731.110.231-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO VOO – AVISO PRÉVIO MÍNIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS – PRAZO OBSERVADO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há dano material ou moral se a companhia aérea comunicou ao consumidor a mudança do horário do voo com antecedência, atendendo ao disposto no art. 12 da Resolução n. 400, da ANAC.

2.

Demonstrado que a companhia aérea comunicou o passageiro acerca da remarcação do voo com a antecedência mínima exigida, facultando a remarcação da viagem ou o reembolso da quantia paga, não há falha na prestação de serviços.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Davi Monforte Monteiro, representado por sua genitora, Izabele Monforte, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Irresignada, a parte Apelante sustenta, em suas razões, que a sentença recorrida deve ser reformada na íntegra, eis que a ação foi motivada por ato ilícito da apelada, que alterou o horário do seu voo, previamente contratado, causando-lhe transtornos e desgastes, portanto, passível de indenização.

Assevera que com a mudança da passagem aérea, o Apelante, teve seu embarque adiantado para 04 horas antes, e ainda teve uma conexão em trajeto, fatos que alteraram toda sua programação.

Afirmam que, o contrato firmado entre as partes deve prevalecer e ser valorizado, de modo que a alteração unilateral representa evidente a falha na prestação de serviços, de sorte que a Recorrente deve ser indenizada.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo desprovimento do recurso, id. 222161154.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 233867699, manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou o pedido de indenização por danos morais, em razão da alteração/antecipação do seu voo, improcedente.

Extrai-se da inicial que o Davi Monforte Monteiro, representado por sua genitora, Izabele Monforte, ajuizou a presente demanda em desfavor da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., eis que adquiriu um bilhete aéreo junto a empresa requerida, saindo às 07h40 (22/05/2022) de Cuiabá/MT, realizando uma conexão em São Paulo/SP, e chegando ao destino final Rio de Janeiro/RJ, do mesmo dia, às 13h35.

Confere-se dos autos, que a empresa recorrida informou, no dia 12/03/2022, que o voo contratado sofreu alteração, de modo que foi adiantado para embarque às 02h35mim, no mesmo dia – 22/05/2022.

A parte apelante, ao argumento de a alteração do seu voo, com o adiantamento da partida, ocasionou-lhe inúmeros transtornos e, por essa razão, ingressou com a presente ação.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Logo, tem-se que a parte requerida cumpriu efetivamente com o artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, notificando a mesma com antecedência acerca da alteração do voo, ou seja, 71 (setenta e um) dias, antes do embarque agendado, tendo tempo suficiente para sua reorganização.

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.”.

Assim, restando demonstrado que houve a comunicação previa da parte requerida à autora, acerca do voo contratado, não que se falar em dano moral, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALTERAÇÃO DE VOO - AVISO PRÉVIO DE NO MÍNIMO 72 (SETENTA E DUAS) HORAS - ÔNUS PROBATÓRIO OPE LEGIS - PRAZO OBSERVADO - RESOLUÇÃO No 400/2016, DA AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O art. 12 da Resolução no 400 da Agencia Nacional de Aviacao Civil prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. In casu, a empresa-ré demonstrou que cumpriu com a obrigação de informação, com encaminhamento de e-mail à parte autora, dentro do prazo estipulado. (TJ-MS - AC: 08052240620198120002 MS 0805224-06.2019.8.12.0002, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2021)”

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial de

DAVI MONFORTE MONTEIRO, menor, representado por sua genitora IZABELE MONFORTE, contra a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S/A.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 85, § 2o do CPC, todavia, SUSPENDO a exigibilidade por ser beneficiaria da Justiça Gratuita.”

Dessa sentença, recorre a parte autora.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja reconhecida a pretensão da parte autora, de indenização por danos morais, decorrentes da alteração do voo.

Em que pese os argumentos da apelante, o recurso não merece provimento.

Segundo consta da sentença atacada, a companhia aérea informou a mudança previamente aos autores, mediante comunicação endereçada para o e-mail cadastrado na ocasião da compra da passagem, no dia 13/02/2022, portanto, mais de 60 (sessenta) dias de antecedência, ocorrida em razão de readequação da malha aérea, o que culminou com o adiantamento do embarque, incialmente previsto para as 07h40, para o novo horário, no mesmo dia, às 02h35min, observando, portanto, a Resolução n. 400/2016 da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil.

A referida Resolução no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), dispõe em seu artigo 21, II, que no caso de cancelamento de voo, o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro.

Confere-se, ainda, que a parte apelante anuiu com a alteração, e prosseguiu com a reserva, inclusive, usufruindo da passagem, já que efetivamente realizou a viagem contratada.

Com efeito, não obstante entender o apelante pela existência de falha na prestação dos serviços, a requerida se desincumbiu do seu ônus, pois demonstrou nos autos os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, notadamente, porque comunicou a alteração do voo, com a antecedência de quase 70 (setenta) dias.

Na ocasião, foi-lhe oportunizado concordar ou não, podendo escolher novos voos disponibilizados para realocação ou solicitar o reembolso, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral.

Assim, levando-se em conta que a alteração programada do voo é permitida, observa-se que a requerida atendeu ao art. 12 da Resolução n. 400, da ANAC, que determina a comunicação das alterações realizadas no itinerário originalmente contratado com antecedência mínima de setenta e duas (72) horas,
in verbis
:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.”

Na hipótese, cientificada a parte autora com antecedência da alteração, inexiste falha na prestação de serviço, porquanto a notificação sobre a modificação do horário da passagem ocorreu nos termos legais, com quase 03 meses antes da data marcada do voo.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa humana.

Outrossim, inexiste nos autos, qualquer comprovação de que o adiantamento no horário do voo tenha lhe causado prejuízos, a configurar situação passível de ser indenizada.

Nesse sentido, entendimento reiterado deste Sodalício:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALTERAÇÕES DE HORÁRIOS DE VOO - AVISO COM ANTECEDÊNCIA DE 72 HORAS - REMARCAÇÃO REALIZADA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA COMPANHIA AÉREA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo aquele, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços.

A par disso, descabe falar em falha na prestação dos serviços se a companhia aérea informa ao consumidor, 72 horas antes da viagem, a remarcação de horário de voo, em estrita observância ao disposto no art. 12 da Resolução de no 400 da ANAC. (N.U 1019722-48.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE TRECHO – REALOCAÇÃO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há dano material ou moral se a companhia aérea comunicou ao consumidor a mudança do horário do voo com antecedência, atendendo ao disposto no art. 12 da Resolução n. 400, da ANAC.

Demonstrado que a companhia aérea comunicou o passageiro acerca da remarcação do voo com a antecedência mínima exigida, facultando a remarcação da viagem ou o reembolso da quantia paga, não há falha na prestação de serviços.- (N.U 1000079-29.2022.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO – RELATO DO AUTOR/APELANTE QUE EVIDENCIA A INFORMAÇÃO DA ALTERAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – ACEITAÇÃO PELO PASSAGEIRO – CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e, caso a alteração de horário de partida ou chegada de voos internacionais seja superior a 01 (uma) hora, caso o passageiro não concorde com o horário após a alteração, o transportador deve oferecer as alternativas de reacomodação ou reembolso integral, devendo a escolha ser do consumidor. No caso, a própria narrativa dos fatos pelo Autor/Apelante deixa evidente que a Companhia aérea Recorrida informou a alteração do voo de volta de Cancún-MX com prazo maior que 72 horas e não há qualquer indício de que o Consumidor não tenha concordado com o horário após a alteração.

(N.U 1005367-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Neste contexto, a requerida não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que avisou com antecedência superior a 72 horas sobre as alterações dos voos, inexistindo, portanto, qualquer ato ilícito na alteração do itinerário do Autor.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Davi Monforte Monteiro, representado por sua genitora, Izabele Monforte, a fim de manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024